Tribunal: TJDFT
Processo: 0707590-26.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. QUEDA DENTRO DE SUPERMERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
1. Queda de consumidor ocorrida dentro de estabelecimento comercial, havendo relação de consumo, responde o fornecedor dos serviços objetivamente pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços ou por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos, verificado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano ao consumidor.
2. Se o consumidor não levar a efeito sua incumbência do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, a pretensão autoral de reparação de danos não tem amparo para ser acolhida.
3. O fato de a relação firmada entre as partes ser de consumo, o ônus da prova não deve ser invertido de forma imediata nem servir de subterfúgio para que o autor deixe de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.
4. O Código de Processo Civil atual não reproduziu a sistemática do art. 132 do novel anterior, o qual apregoava o princípio da identidade física do juiz.